Tribunal: TJDFT
Processo: 0734833-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734833-60.2025.8.07.0000 DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator